Tribunal: TJMT
Processo: 0052261-45.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052261-45.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MASTERFLEX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.898.435/0001-42 (APELADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), KAMILA NUNES MAIA - CPF: 020.746.711-05 (ADVOGADO), JOSE FONSECA DE MORAIS - CPF: 486.737.067-34 (APELADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO XAVIER - CPF: 570.798.541-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS – RELAÇÃO CONSUMERISTA -EMPRESA DE TELEFONIA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para que se configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Na espécie, tendo a empresa Autora se desincumbido do seu ônus probatório mínimo, cabia à Recorrente comprovar que não ensejou as hipóteses passíveis de gerar indenização.

Entretanto, limitou-se a defender a inexistência de comprovação da falha, bem como de dano por parte da empresa Autora. Trouxe telas do sistema interno e fatura telefônica referente ao mês que não se refere à falha na prestação dos serviços. Assim, constatada a falha na prestação dos serviços, tem-se o dever de indenizar.

No que concerne aos lucros cessantes, tem-se pelos documentos constantes nos autos que a empresa Recorrida deixou de lucrar o montante de R$ 17.872,64 (dezessete mil oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), pelos 16 (dezesseis) dias sem comunicação nas das duas linhas telefônicas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0052261-45.2014.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
OI S.A.
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais
ajuizada pela
MASTERFLEX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP
,

representada por
JOSÉ FONSECA DE MORAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 17.872,64 (dezessete mil oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), a título de lucros cessantes.

Diante da sucumbência recíproca entre as partes, condenou ambos os litigantes ao pagamento das custas de forma
pro rata
e aos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, “
sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos
”.

Inconformada, a Apelante defende que os lucros cessantes não foram comprovados e que os documentos trazidos pela Recorrida não são suficientes para demonstrar o real faturamento da empresa, pois tratam-se de provas unilaterais.

Assim, pugna pela reforma da sentença para a improcedência dos pedidos exordiais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 26596970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020